Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710488-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DORALICE SANTOS GONCALVES, DORALICE SILVA, DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO, DORVALINA FERNANDES DE ABREU, DUCIRENE MARIA FIEL BARBOSA, DULCE CORREIA LIMA, DULCINEIA ALVES PEREIRA, DURSULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDELZUITA PEREIRA DE SOUZA, DUCILENE FERNANDES DE FREITAS E SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID 73303482 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID 57420372. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007